Tribunal: TJDFT
Processo: 0713243-40.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. DESEMBARQUE. ÔNIBUS. PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PROVA DO NEXO CAUSAL. INEXISTENTE. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público de transporte sobre os danos que causar aos usuários do serviço ou a terceiros é objetiva, dependendo de prova do fato lesivo (ação/omissão do prestador de serviço público), da ocorrência dano e do nexo causal entre eles.
2. No processo civil, é do autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373 do Código de Processo Civil.
3. A autora apelante não logrou êxito em demonstrar a alegação quanto à suposta existência de conduta ilícita praticada pelo motorista do ônibus da ré apelada. Logo, não provou o fato constitutivo de seu direito, conforme determina o artigo 373, I do Código de Processo Civil.
4. A empresa ré se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC/15), eis que comprovou que, à época da propositura da ação, não mais tinha a obrigação contratual de ter guardadas as filmagens do ônibus no dia do incidente.
5. Não evidenciada a prática da alegada conduta ilícita do motorista da parte ré apelada (dirigir de forma imprudente), não há que se falar no preenchimento dos pressupostos para a configuração da responsabilidade objetiva e do consequente dever de indenizar.
6. Recurso conhecido e desprovido.